Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703038-37.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a autora, recorrida, para se manifestar sobre a petição acostada aos autos ID 67796009. Após, retornem os autos a conclusão para apreciação do recurso inominado. Prazo: 05(cinco) dias. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito